Tribunal: STF
Processo: ARE 1074074
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. JUÍZO DE IMPROCEDÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 DO STF



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 248, DJe de 20/08/2010).



    2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    4. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).